Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou o direcionamento da execução contra os bens do sócio administrador da executada/agravada.
2. Na prática, os agravantes pretendem a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora por via diversa ao requerer a sucessão processual com base no art. 110 do Código de Processo Civil, para que o sócio responda pelos débitos contraídos pela agravada, ao presumir que ocorreu a dissolução irregular da empresa.
3. Ainda que existam normas que visam resguardar o direito de terceiros é preciso cautela para analisar a responsabilidade dos sócios. A sociedade limitada não é sucedida, com a sua extinção, regular ou irregular, por seus sócios. Estes podem ser responsabilizados patrimonialmente estando presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil e desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, por meio da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.
4. A instrumentalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica evidencia a necessidade de citação dos sócios, em garantia do contraditório, de modo que, tão somente após a conclusão do incidente com julgamento procedente é que se pode alcançar os bens e valores dos sócios, sob pena de violar o devido processo legal.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.